Tribunal: TJPA
Processo: 0809248-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809248-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO UNICO DOS MOTOTAXISTAS AUTONOMOS DE MARABA - SINUMTAM

AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

SERVIÇO DE APLICATIVO. MOTOCICLETA. TEMA 967, STF. LEI 12.587/2012. LEI MUNICIPAL 17.949/19LEGALIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela de urgência para que as ora agravadas se abstivessem de prestar serviço de transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas através de suas plataformas.

2.

A proibição ou restrição do serviço de transporte privado individual por motociclistas cadastrados em aplicativos é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (Tema 967/STF).

3.

A Lei Federal nº 12.587/12 e a Lei Municipal nº 17.949/19, que regulamentam o transporte privado individual de passageiros, não se aplicam exclusivamente a veículos de quatro rodas, abrangendo também motocicletas.

4.

Inexistindo probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, a decisão que indeferiu a tutela de urgência para impedir o serviço de transporte de passageiros por aplicativo em motocicletas deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO UNICO DOS MOTOTAXISTAS AUTONOMOS DE MARABA - SINUMTAM contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. nº 0806350-17.2023.8.14.0028), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, cumpre destacar que a intepretação do autor é equivoca, quanto a realização do serviço ser clandestino. O art. 5º, XIII, da CF/88, garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A CF/88 também assegura, dentro a ordem econômica e como primado da Republica Federativa do Brasil, a valorização do trabalho e a livre iniciativa.

É oportuno mencionar que, a Lei Municipal nº 17.949/19, que alterou a LOM, e DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL, E REMUNERADO DE PASSAGEIROS, BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, não restringe a regularidade do serviço ao motorista de aplicativos do tipo carro.

A Lei regulamenta o serviço (art. 3º, I) utilizando a palavra veículo, para se referir ao meio de transporte pelo qual deva se dá a prestação do serviço. Como se sabe, no dicionário
https://www.dicio.com.br/veiculo/
a palavra veículo é definida como qualquer meio de transporte, sendo necessário apenas fazer a restrição orientada pelo CTB, que regula o trânsito com relação a veículos automotores.

Em sendo assim, há de se entender que o serviço em análise é compreendido pela lei municipal aludida. Se tratando de um serviço ou profissão regulamentado, é livre a iniciativa para prestá-lo, atendidas as

exigências legais.

No caso, coube a Lei Municipal definir as exigências para a habilitação a prestação do serviço, assim como coube ao Executivo Municipal regulamentar tal Lei e fazer a devida fiscalização. Caracteriza intromissão indevida deste órgão jurisdicional na esfera do mérito administrativo, conduzir a politica de transporte municipal de passageiros.

In casu, não havendo regulamentação quanto a exigências para a habilitação de motoristas a prestação do serviço em questão, é livre a prestação, regulando-se a relação por meio do campo jurídicos da responsabilidade civil e das obrigações, assim como pelo Código de Defesa do Consumidor.

Outra questão que merecer ser pontuada, é que a inexistência ou a insuficiência de fiscalização é uma questão política administrativa, devendo ser cobrada diretamente do ente com atribuição para propor regulamentação. O fato é que, o campo da violação as exigências legais resolve-se pelo poder de polícia, que apenas pode ser examinado por este órgão quando presente uma situação concreta de abuso.

Dessa forma, entendo ausente a probabilidade do direito alegação, ficando prejudicada a analise do risco de dano irreparável.

Ademais, outro ponto que pondero é que já há liminar deferida por esse juízo exatamente no sentido oposto, e adotando o posicionamento ora adotado, assim, entendo que o acolhimento do pleito liminar neste feito acarretaria em insegurança jurídica com relação as pessoas que estão abrangidas pelos efeitos da liminar proferida nos autos nº0814382-45.2022.8.14.0028.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.”

Em síntese, alega ter demonstrado os requisitos para concessão da tutela provisória pretendida, pois o serviço fornecido indiscriminadamente pelas recorridas fere as determinações legais prescritas. Aduz que as agravadas estão exercendo ilegalmente a profissão de mototaxista ante a clandestinidade do serviço prestado. Defende que a interpretação realizada pelo juízo singular acerca da Lei Municipal nº 17.949/19 foi equivocada, devendo estar de acordo com a Lei Federal nº 12.587/12, que instituiu diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e, por isso, o serviço prestado pelas agravadas se enquadra como mototáxi.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para obrigar as agravadas a se absterem de prestar serviço de transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas através de suas plataformas, sob pena de multa diária de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em decisão ID 14581972, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

As duas agravadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela de urgência para que as ora agravadas se abstivessem de prestar serviço de transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas através de suas plataformas.

No recurso, foi defendido que o serviço prestado pelas empresas é ilegal, pois viola a legislação que regulamenta o transporte privado individual de passageiros. Segundo o sindicato, a Lei Federal nº 12.587/12 e a Lei Municipal nº 17.949/19, que tratam do tema, se aplicam apenas a veículos de quatro rodas, e não a motocicletas.

Contudo, tal alegação não comporta acolhimento.

Isso porque a pretensão ora perseguida, qual seja, a paralisação dos serviços de transporte de passageiros por meio de aplicativos, não está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 967, sob a sistemática da repercussão geral, que assim ficou definido:

TEMA 967, STF. 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

Ademais, à primeira vista, parece-me que a Lei Federal nº 12.587/12 e, por via de consequência a Lei Municipal nº 17.949/19 também abarca o transporte privado de passageiros a ser realizado por motocicleta, posto que utiliza a expressão “veículo automotor”, o qual a moto estaria incluída, razão pela qual reputo não demonstrada a probabilidade do direito autora, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024